Tribunal: CARF
Processo: 10880.954210/2008-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-29

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954210/2008-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.347 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
NOVARTIS SAÚDE ANIMAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO
DE
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
COMPROVAÇÃO.
OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar, alicerçado em provas inequívocas
mediante documentação hábil e idônea, a certeza e liquidez do crédito alegado
para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento veiculado mediante
PER/DCOMP, pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 12-61.357 da 6a Turma da DRJ/RJ1, de 13 de novembro de
2013 (fls. 33 a 37):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954210/2008-71
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954210/2008-71

O presente processo tem como objeto a declaração de compensação
38927.19199.270904.1.3.040980. Por meio do encontro de contas que formalizou, a
interessada pretende o aproveitamento de crédito no valor de R$ 1.511,90, parte
integrante do darf de R$1.775,16, recolhido em 11/08/2004, cód de receita 1708,
período de apuração referente a ago/2004.
Em despacho decisório eletrônico (fls 2) do qual a interessada foi cientificada em
02/12/2008 (fls 03) a Administração Pública declarou não homologada a compensação
pretendida. O fundamento de assim decidir foi o de que o darf originário do crédito
alegado já teria se esgotado para extinção de débito de código, período de apuração e
valor iguais ao do referido crédito.
Inconformada, a interessada apresentou a manifestação de inconformidade de fls 09/13,
protocolada em 23/12/08, na qual alega que:
• Em agosto de 2004 a requerente apurou IRRF a pagar de R$ 263,26, mas recolheu R$
1.775,16, daí resultando o crédito, pleiteado na declaração de compensação que é objeto
dos autos;
• O erro se refletiu no preenchimento da DCTF;
• A compensação declarada seguiu os preceitos normativos impostos pela legislação
tributária.
Juntei aos autos os documentos de fls 31/32 .
É o relatório.
A DRJ/RJ1 julgou improcedente o pedido da empresa recorrente contido em sua
manifestação de inconformidade, por entender que (fls. 181 a 182):
[...] Na manifestação de inconformidade que apresenta, a interessada não esclarece
exatamente qual teria sido o erro que alega ter cometido. Junta aos autos, tão somente,
cópia da DCTF que afirma ter sido equivocadamente preenchida e, ainda, quadro
demonstrativo da apuração que seria a correta.
[...] Diante da alegação de erro no preenchimento da DCTF, necessário seria que fossem
juntados aos autos elementos hábeis a demonstrar o equívoco.
[...] Assim, cientificada de que o indeferimento do direito pretendido teve como
fundamento o fato de o darf apontado como origem do crédito já ter se esgotado, e
sabendo, conforme alega, que tal fato decorre de erros em informações anteriormente
prestadas à RFB, seria obrigação da interessada instruir a sua manifestação de
inconformidade com os elementos de prova necessários à comprovação do aludido erro.
[...] Na ausência da referida comprocação e considerando que o darf apontado como
origem do crédito pleiteado já se encontra esgotado (fls 31/32), conforme vinculação
pleiteada em DCTF até hoje ativa, concluo por ratificar o despacho decisório de fls 02 e
não homologar a compensação declarada.
Face ao referido Acórdão da DRJ/RJ1, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls. 41 a 54), alegando que erroneamente recolheu R$ 1.775,16 (hum mil setecentos e setenta e
cinco reais e dezesseis centavos), quando deveriam saldar R$ 263,26 (duzentos e sessenta e três
reais e vinte e seis centavos).
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954210/2008-71

A contribuinte apresenta, ainda, cópia da decisão da DRJ como documento que
julga comprovar os argumentos por ela aludidos (fls. 55 a 59).
Por fim, a empresa Recorrente pleiteia a reforma da decisão prolatada pela 6a
Turma da DRJ/RJ1 com o consequente reconhecimento de seu direito creditório bem como a
pretendida validação da compensação discutida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
da análise de crédito de pagamento indevido de IRRF - Remuneração Serviços Prestados por
Pessoa Jurídica (código da receita 1708).
Ainda, observo que o recurso é tempestivo (interposto em 19 de dezembro de
2013, vide termo de recebimento da RFB, fl. 41, face ao recebimento da intimação datada de 10
de dezembro de 2013, fl. 39) e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele
conheço.
Mérito
Prefacialmente, cumpre mencionar que a compensação é uma das formas de
extinção do crédito tributário prevista no artigo 156, inciso II, do Código Tributário Nacional,
que versa:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II - a compensação;
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954210/2008-71

Todavia, para a fruição desse direito à compensação, faz-se necessário que o
crédito reclamado pelo sujeito passivo da obrigação tributária esteja dotado de certeza e liquidez,
consoante preceito definido no caput do artigo 170 do mesmo diploma legal, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
(grifo nosso)
Nesse contexto, o artigo 74 da Lei no 9.430 de 1996, institui as condições e
garantias relativos à compensação de créditos do sujeito passivo (contribuinte) com débitos
tributários relativos a quaisquer tributos ou contribuições sob a administração da Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), cujos excertos, abaixo reproduzidos, norteiam as formalidades
e prazos de homologação da compensação declarada:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.
§1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados.
§2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
[...]
§5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será de 5
(cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.
Desse modo, cabe à autoridade administrativa verificar se os créditos que o
contribuinte alega possuir obedecem às premissas firmadas pelo diploma legal, sendo de
incumbência do contribuinte, comprovar ter recolhido o imposto de forma indevida ou a maior
que o apurado, em conformidade com as hipóteses disciplinadas no artigo 165 do Código
Tributário Nacional, assim como atestar a certeza e liquidez dos créditos pretendidos, baseando-
se no pressuposto legal firmado no caput do artigo 170 mesmo diploma.
Corroborando com o exposto, os artigos 319, inciso VI, bem como 373, inciso I,
ambos do Código de Processo Civil, diploma aplicado de forma suplementar ao processo
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954210/2008-71

administrativo, disciplinam ser do autor (no presente caso o sujeito passivo da obrigação
tributária) o ônus de comprovar seu direito alegado:
Art. 319. A petição inicial indicará:
[...]
VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
Partindo dessa premissa, necessário indicar que o pedido de compensação de que
trata o presente processo requer análise quanto à comprovação do crédito pleiteado no total de
R$ 1.527,02 (hum mil quinhentos e vinte e sete reais e dois centavos), oriundo do crédito
original de R$ 1.511,90 (hum mil quinhentos e onze reais e noventa centavos), pleiteado na
PER/DCOMP de no 38927.19199.270904.1.3.04-0980 (fls. 04 a 08).
Sendo ônus da contribuinte comprovar seu direito e considerando que a mesma
dispõe de melhores condições para o esclarecimento dos fatos com provas hábeis por ela
produzidas, a demonstração cabal da certeza e da liquidez do crédito pretendido, dependeria,
portanto, da conexão lógica entre as explicações e referenciações da empresa contribuinte com
os documentos por ela apresentados, o que não aconteceu.
Não basta que a contribuinte junte aos autos numerosos documentos na tentativa
de ver seu pedido deferido. As documentações probantes devem estar acompanhadas de relatório
analítico explicativo, planilhamento de valores, ênfase em pontos relevantes, tudo no intuito de
possibilitar sua análise detalhada.
Sobre tal aspecto, a ilustre doutrinadora Fabiana Del Padre Tomé preleciona, de
modo esclarecedor, no sentido de que o “instrumento utilizado para transportar os fatos ao
processo, construindo fatos jurídicos, é o que denominamos meio de prova. Isso não significa,
contudo, que para provar algo basta simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso
estabelecer relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar.”
A ausência de esclarecimentos precisos e a falta de demonstração cabal por parte
da empresa contribuinte, por não ter apresentado documentos hábeis à comprovação do direito
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954210/2008-71

pleiteado, como escrituração contábil do período, devidamente registrada e chancelada pelo
órgão oficial competente, com apresentação de termo de abertura e termo de encerramento bem
como livros diário e razão, acompanhados de assinatura dos responsáveis pela empresa; notas
fiscais; extratos bancários; ou qualquer documentação capaz de legitimar o direito pretendido;
resulta na impossibilidade de caracterização da certeza e da liquidez do crédito citado,
impossibilitando sua compensação.
Nesse sentido, as recentes jurisprudências do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF, tem compartilhado do mesmo entendimento ora mencionado, é o que
se conclui das ementas abaixo:
Acórdão CARF no 3003-000.717
Número do Processo: 10880.915344/2008-76
Data de Publicação: 19/12/2019
Contribuinte: EBF INVESTIMENTOS LTDA
Relator(a): MULLER NONATO CAVALCANTI SILVA
Ementa:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Data do fato gerador: 15/10/2002 CRÉDITO.
CERTEZA E LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO. OBRIGATORIEDADE. ÔNUS DA
PROVA. Cabe ao contribuinte o ônus de demonstrar a certeza e liquidez do
crédito alegado para compensação, restituição ou pedido de ressarcimento
PER/DCOMP pela via administrativa. Inteligência do art. 170 do CTN.

Acórdão CARF no 3002-000.770
Número do Processo: 16327.900339/2009-10
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: BTG PACTUAL CORRETORA DE MERCADORIAS LTDA
Relator(a): MARIA EDUARDA ALENCAR CAMARA SIMOES
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
15/04/2003 DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. Afastada a
nulidade do despacho decisório por ficar evidenciada a inocorrência de preterição do
direito de defesa, haja vista que ele consigna de forma clara e concisa o motivo da não
homologação da compensação. DCOMP DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL. NÃO OFENSA. Compete à interessada, na forma da
legislação em vigor, a comprovação da liquidez e certeza do crédito informado em
DCOMP. O princípio da verdade material não transfere à Administração o ônus
da apresentação de prova de erro material e direito creditório, o qual recai sobre
aquele que o alega. DCTF DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS
TRIBUTÁRIOS
FEDERAIS.
ERRO
DE
PREENCHIMENTO.
NÃO
COMPROVAÇÃO EM DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA. RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO.
DESCABIMENTO. Considera-se confissão de dívida os débitos declarados em DCTF,
motivo pelo qual qualquer alegação de erro no seu preenchimento deve vir
acompanhada de declaração retificadora munida de documentos idôneos para
justificar as alterações realizadas no valor dos tributos devidos. Descabe à
autoridade administrativa a retificação de ofício da DCTF se o contribuinte não
comprova, mediante a apresentação de documentação idônea e suficiente, a existência
do erro material alegado.

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954210/2008-71

Acórdão CARF no 3301-007.363
Número do Processo: 10880.689082/2009-60
Data de Publicação: 18/02/2020
Contribuinte: AKZO NOBEL LTDA
Relator(a): ARI VENDRAMINI
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador:
20/12/2007 DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF E
DACON DESACOMPANHADAS DE ARCABOUÇO PROBATÓRIO DO
DIREITO CREDITÓRIO ALEGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAÇÃO
DA COMPENSAÇÃO. Quando da transmissão de Declaração de Compensação -
DCOMP, por meio eletrônico, não basta ao declarante retificar a DCTF e o
DACON, para adequar os valores á DCOMP, mas também apresentar
documentos, registros e livros contábeis conciliados e livros fiscais, ou seja, todo um
arcabouço probatório que comprove a liquidez e certeza do crédito alegado. Na falta
desta comprovação, o crédito apresentado não possui a liquidez e certeza
necessárias para que se efetive o instituto da compensação tributária. Recurso
Voluntário Negado. Direito Creditório Não Reconhecido.

Acórdão CARF no 2301-004.832
Número do Processo: 10880.721251/2012-69
Data de Publicação: 10/10/2016
Contribuinte: RAIZEN ENERGIA S.A
Relator(a): FABIO PIOVESAN BOZZA
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/01/2009 a 31/12/2010 PRODUÇÃO DA PROVA. Provar algo não significa
simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer relação de
implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
“animus” de convencimento.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
DE
COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL. EXPORTAÇÃO INDIRETA.
Restando demonstrado documentalmente que as operações tidas pela fiscalização como
exportação indireta referiam-se, na verdade, a operações de exportação direta, deve-se
cancelar a exigência fiscal constante do auto de infração.

Acórdão CARF no 1402-003.935
Número do Processo: 10380.010159/2005-81
Data de Publicação: 15/07/2019
Contribuinte: CONSTRUTORA MARQUISE S A
Relator(a): EVANDRO CORREA DIAS
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2000 ESCRITURAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. A escrituração mantida
com observância das disposições legais faz prova a favor do Contribuinte dos fatos nela
registrados apenas se comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Cabe ao Sujeito Passivo o ônus de provar que os
dados por ele escriturados nos Livros Contábeis e informados em sua Declaração
preenchem os requisitos da legislação tributária.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2000
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
Aplica-se à exigência dita reflexa o que foi decidido quanto à exigência matriz, devido à
íntima relação de causa e efeito entre elas.
(grifos nossos)
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.347 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.954210/2008-71

Dessa forma, inexistindo relação entre a documentação juntada aos autos com o
fato que a contribuinte pretendia provar, visto que os meios de prova apresentados não
comprovam a certeza e a liquidez do crédito pleiteado, na medida em que não foi demonstrada
qualquer suporte probatório hábil, o indeferimento da compensação tributária pleiteada é medida
que se impõe.
Dispositivo
Posto isso, não se comprovando a certeza e liquidez quanto à demonstração do
alegado crédito, torna-se inviável o reconhecimento da compensação pleiteada nos autos, não
havendo motivos para a reforma do Acórdão da DRJ.
Considerando-se, portanto, que a literalidade do artigo 170 do CTN só autoriza a
compensação de débitos tributários com créditos líquidos e certos, e diante da ausência de
demonstração cabal do crédito pretendido pela empresa Recorrente, pelos motivos anteriormente
expostos, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão de
piso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital